Tribunal: TJMT
Processo: 0005876-24.2017.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005876-24.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 021.654.741-59 (APELADO), JOSE LUIZ CANDIDO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESERLEI FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGOU PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRELIMINAR
– ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INDEVIDA PREJUDICIALIDADE DE QUESITO – ACOLHIMENTO – COMPATIBILIDADE DO PRIVILÉGIO, DE NATUREZA SUBJETIVA, COM QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA – PRECEDENTE STJ – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – DEMAIS PRELIMINARES E MÉRITO PREJUDICADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do reconhecimento da conciliação entre homicídio objetivamente qualificado e ao mesmo tempo subjetivamente privilegiado. Noutro dizer, tratando-se de circunstância qualificadora de caráter objetivo (meios e modos de execução do crime), é possível o reconhecimento do privilégio (sempre de natureza subjetiva).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005876-24.2017.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos de ação penal de no 5876-24.2017.811.0012, Código 95564, que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio privilegiado, disposto no art. 121, §1o, do Código Penal; e à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o e 4o, inciso III, do Código Penal.

Somadas as penas, chegou-se ao total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 365/366 – id. 112242995).

Irresignado com o édito condenatório, o Ministério Público suscitou as seguintes preliminares:

1) nulidade do julgamento por ofensa ao contraditório e ampla defesa ante a ausência de debate em plenário das teses de defesa;

2) nulidade do julgamento por julgar prejudicado o quesito em relação à admissão da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima;

3) nulidade por duplicidade de quesitação – impossibilidade de dupla quesitação de teses de defesa que possuem, em essência, o mesmo fundamento.

No mérito, requereu a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária às provas dos autos (fls. 425/455 – id. 112242995).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo ministerial (fls. 457/463 – id. 112242995).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado pela prática do delito tipificado pelo artigo 121, §1o (homicídio privilegiado) e artigo 155, §1o e §4o, inciso III (furto qualificado) do Código Penal – Irresignação ministerial – Preliminares: pedido de anulação da sessão de julgamento e submissão a novo julgamento alegando: ausência de debate em plenário das teses da defesa, diante da falta de fundamentação da parte contrária – por considerar indevidamente prejudicado o quesito de n. 7o eis que trata de qualificadora de natureza objetiva (recurso que impossibilitou a defesa) – quesitação inidônea de duas teses de defesa que tinham o mesmo fundamento – Mérito: decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos relativamente ao reconhecimento do homicídio privilegiado – c om parcial razão o recorrente – acolhimento parcial das preliminares arguidas para novo julgamento do réu ante a possibilidade de quesitação de qualificadora objetiva do homicídio com o reconhecimento da forma privilegiada – precedentes judiciais – viabilidade de análise pelos jurados sobre a ocorrência ou não do homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima – necessidade de novo julgamento – no mérito: decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – íntima convicção dos julgadores leigos que podem absolver o acusado até mesmo por piedade ou clemência – soberania dos veredictos – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento do apelo, pelo acolhimento da preliminar, e no mérito pelo improvimento”
(id. 135087664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Ministério Público suscitou preliminar de nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, tendo em vista que fora dado como
prejudicado o quesito em relação à admissão da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo o representante ministerial, a magistrada Presidente do Tribunal do Júri
“esclareceu ao Conselho de Sentença que se fosse reconhecido o quesito n.o 5 (homicídio privilegiado), o quesito n.o 6 (qualificadora do motivo fútil) restaria prejudicado, e, assim, seria feita a quesitação do quesito n.o 7 (recurso que impossibilitou a defesa)”.

Dessa forma, assim que reconhecido o privilégio por parte do Conselho de Sentença, a magistrada teria surpreendido as partes e declarado a prejudicialidade dos quesitos no 6 (motivo fútil) e no 7 (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), ao argumento de que
“se os jurados respondessem o quesito no 7 reconhecendo a qualificadora, estaria contraditando a decisão do quesito de no 5 (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1o, do CP, torna-se incompatível, tão somente, o reconhecimento das qualificadoras que possuírem a mesma natureza da referida benesse, isto é, de natureza subjetiva, o que não é o caso da qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que possui natureza objetiva.

Noutro dizer, tratando-se de circunstância qualificadora de caráter objetivo (meios e modos de execução do crime), é possível o reconhecimento do privilégio (sempre de natureza subjetiva).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRIVILÉGIO. COMPATIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1/4. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PONDERAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO MOTIVO DE VALOR SOCIAL, DA INTENSIDADE DA EMOÇÃO E DO GRAU DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA.

1. Não há incompatibilidade na coexistência de qualificadora de caráter objetivo, como a prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal (modo de execução do crime), com a forma privilegiada do homicídio, cuja natureza é sempre subjetiva (precedentes desta Corte e do Pretório Excelso).

2. Há constrangimento ilegal no ponto em que aplicado o privilégio do § 1o do art. 121 do Código Penal no patamar de 1/4, visto que as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto dos autos, que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3.

3. Recurso especial parcialmente provido, a fim de reconhecer a violação do art. 121, § 1o, do Código Penal, para aplicar ao recorrente a redução máxima (1/3) prevista na referida norma.”
(REsp n. 1.274.563/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 29/6/2016.) (grifei).

Trago, ainda, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - PRELIMINAR: QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - COMPATIBILIDADE COM O PRIVILÉGIO DO ART. 121, §1o, DO CP - QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA - POSSIBILIDADE - MÉRITO: RECURSO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - IMPERIOSIDADE.

- Havendo o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1o, do CP, torna-se incompatível, tão somente, o reconhecimento das qualificadoras que possuírem a mesma natureza da referida benesse, isto é, de natureza subjetiva, o que não é o caso da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, que possui natureza objetiva.

- Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula no 28 do TJMG).

- Tendo o agente confessado espontaneamente a prática do delito, deve ser reconhecida a atenuante respectiva.

- É de ser reduzida a pena-base eleita na sentença, se foi fixada de maneira exacerbada.

- Por respeito ao contraditório e à ampla defesa, a indenização fixada a título de reparação mínima dos danos morais e/ou materiais causados pela infração deverá ser sempre decotada, quando não houver pedido formal feito pela vítima ou pelo Ministério Público”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0713.18.005411-4/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020) (grifei).

Dessa forma,
ACOLHO

A PRELIMINAR
arguida pelo Ministério e declaro a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina, devendo o réu WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA ser submetido a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Ante o acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público, tem-se por prejudicados as demais preliminares suscitadas, bem como o mérito do apelo ministerial.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pelo Ministério Público, devendo o réu WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, restando, por conseguinte, prejudicado o exame meritório do recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022